Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de acórdão que apreciou atos de aposentadoria emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
Acórdão 8207/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, mediante o Acórdão 6414/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 25 (30 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 26), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 6414/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 016.630/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Jose Andrade de Souza (XXX.580.082-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.